Tribunal: TJDFT
Processo: 0755531-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755531-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA BATISTA BENTO PEREIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, JÉSSICA BATISTA BENTO PEREIRA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 257122655), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada na inicial. O pedido liminar buscava compelir as agravadas a autorizar e custear cirurgia bucomaxilofacial (ortognática), incluindo todos os procedimentos, honorários médicos e materiais necessários, com emissão das guias e senhas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 2.000,00. Nas razões recursais (ID 79580240), a agravante sustenta, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde da primeira agravada (SulAmérica), com segmentação ambulatorial e hospitalar, incluindo obstetrícia. Relata diagnóstico de deformidade dentofacial e retrusão maxilar severa, associado a problemas respiratórios e prejuízos ao sistema estomatognático (CID K10.0), condição que exige, por indicação médica expressa, a realização da cirurgia bucomaxilofacial e procedimentos correlatos. Afirma que, em 21/08/2025, solicitou os procedimentos indicados pelo profissional que a acompanha, tendo recebido, em 22/09/2025, autorização parcial, com transferência da responsabilidade de agendamento ao prestador. Assevera que, passados mais de 116 dias, os trâmites administrativos permanecem sem solução, apesar das diligências e notificações extrajudiciais encaminhadas à ouvidoria da rede. Argumenta, ainda, que a RN no 465/2021 da ANS e a Súmula Normativa no 11/2007 também da ANS tornam obrigatória, na segmentação hospitalar, a cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, inclusive quando solicitados por cirurgião-dentista habilitado. Acrescenta que a RN no 623/2024 reduziu para 10 dias úteis o prazo máximo para resposta em casos de procedimentos de alta complexidade e internação eletiva, configurando negativa tácita e prática abusiva a inércia que ultrapasse esse limite. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para reformar a decisão agravada e deferir a medida de urgência pleiteada na inicial. No mérito, postula pelo provimento do recurso para confirmar o provimento provisório de urgência almejado. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 256913954). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto à concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame casuístico dos referidos requisitos. No caso concreto, não se evidenciam os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência pretendida, pois embora o relatório cirúrgico emitido pelo Dr. Tairo Teixeira Lima, Cirurgião Bucomaxilofacial, CRO-DF no 10.467 (ID 256891027), indique a necessidade de cirurgia ortognática com múltiplos procedimentos e utilização de placas e enxertos ósseos, não há demonstração de risco iminente à vida ou de agravamento substancial do quadro clínico que justifique a imediata realização do procedimento, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, no particular. Conquanto o relatório do profissional médico que assiste à agravante aponte deformidade facial severa, também classifica a intervenção como eletiva, prevendo internação hospitalar de 48 horas, sem necessidade de UTI (salvo intercorrências), e não especifica consequências graves ou irreversíveis caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata. Tal circunstância afasta a caracterização do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito indispensável à concessão da medida excepcional. Quanto à probabilidade do direito, a despeito da regulamentação específica da ANS que impõe aos planos de saúde com segmentação hospitalar a cobertura obrigatória de procedimentos bucomaxilofaciais, bem como prazos para autorização, a controvérsia demanda dilação probatória para aferir a real necessidade da cirurgia e dos procedimentos correlatos, considerando inclusive a natureza eletiva da intervenção e a complexidade técnica envolvida. Ademais, a concessão da tutela neste momento poderia comprometer o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que asseguram às partes participação efetiva e isonômica na formação do provimento jurisdicional. A antecipação da medida, sem a adequada instrução, implicaria risco de irreversibilidade, sobretudo diante do elevado custo do procedimento e da possibilidade de discussão sobre sua cobertura contratual. Assim, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem risco iminente ou dano irreparável, e considerando que a intervenção indicada é eletiva e requer análise mais aprofundada, não se revela juridicamente adequada a concessão da tutela provisória neste momento. Nesse sentido: “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Julgamento simultaneo. Tutela de urgência. Procedimento cirúrgico. Inexistência de urgência. Necessidade de contraditório. Art. 300 CPC. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio de cirurgia de reconstrução de mandíbula com prótese. II. Questão em discussão: 2. Analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) e a necessidade de contraditório. III. Razões de decidir: 3. A beneficiária do plano de saúde necessita de cirurgia buco-maxilo-facial, conforme laudo médico, mas sem comprovação de risco imediato de vida ou de lesão irreparável. 4. O contrato do plano de saúde cobre procedimentos listados no Rol da ANS, mas a cirurgia pleiteada não possui urgência comprovada. 5. A ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência sem o devido contraditório. 6. Os relatórios médicos não demonstram a situação de emergência, sendo necessária a participação da parte contrária para garantir o equilíbrio processual. IV. Dispositivo e Tese: Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada. Agravo interno desprovido. ________- Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 300. Lei n. 9.656/98, art. 35-C. Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, RN n. 465/2021.” (Acórdão 1942175, 0726674-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) (destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PROCEDIMENTO. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. DIVERGÊNCIA JUNTA MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. 2. Acerca do tema que permeia os autos, a Resolução Normativa no 465/21 da ANS, que estabelece o rol de procedimentos obrigatórios que devem ser prestados pelos planos de saúde, prevê que os planos hospitalares devem cobrir os procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais. 3. Havendo divergência quanto ao tipo de procedimento a ser realizado, bem como aos materiais e suas quantidades, apontada por junta médica, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada, sendo necessária a dilação probatória a fim de averiguar tais questões. 4. Ademais, não consta do relatório a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória, sem que se possa aguardar o contraditório. Na guia de solicitação de internação há a descrição do procedimento como sendo de caráter eletivo. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1966279, 0735869-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) (destacou-se) Por todo o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator